Tribunal: CARF
Processo: 16542.720223/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720223/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WALDIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente na demanda judicial federal movida contra o INSS, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos recebidos, bem
como sejam aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720223/2014-11
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 15/20):
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010,
ano-calendário 2009 (fls. 07/10), lavrada em 10/02/2014, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal

A ciência do lançamento foi efetuada em 06/03/2014 (fl. 11), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Solicitação de Retificação de Lançamento
Foi deferida parcialmente, em 10/02/2014, a Solicitação de Retificação de Lançamento
referente à Notificação de Lançamento 2010/905400599867606, após a análise dos
documentos e dos esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando
comprovados parcialmente os valores que deram origem à autuação.
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

Referida Notificação foi substituída integralmente pela presente (fl. 07).
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 24/03/2014 (fls. 02/03), na qual alega que:
 Não houve omissão. Referido valor foi declarado no campo "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis"- “outros", juntamente com outros valores não
tributáveis.
 Justifica-se o lançamento no campo de “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis"- "outros", por tratar-se de valor decorrente de processo judicial da
aposentadoria, recebido acumuladamente, referente ao período de 10/2004 a
06/2006, ou seja, referente a exercícios anteriores, não existindo campo
especifico no formulário da declaração (2010) para efetuar o lançamento
referente a exercícios anteriores.
 Ainda, como o entendimento do STJ e do TRF4 é de que a tributação deve
obedecer ao regime de competência (SÙMULA 13 TRU4) e, ainda, que os
juros de mora não compõe a base de cálculo, o lançamento efetuado na
notificação supra é totalmente ilegal.
Ao final, requer a anulação de presente Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Cientificado da decisão, em 15/04/2015 (fls. 24), o contribuinte, em 07/052015,
interpôs recurso voluntário (fls. 25), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que não houve omissão de rendimentos, pois os valores tidos por omitidos foram declarados
como isentos e não tributáveis. Isso de justifica por entender que a tributação deveria ocorrer
pelo regime de competência, conforme entendimento do STJ e TRF4, e ainda que os juros de
mora não compõe a base de cálculo tributária. Assim observadas tais regras, o valor recebido
estaria isento. Requer, ao final, a retificação do lançamento, considerando o regime de
competência e a exclusão dos juros moratórios na base cálculo do imposto de renda.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 26/27.
É o relatório.

Voto
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão rendimentos em litígio recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação judicial federal – do regime de tributação e juros de mora aplicados na conta de
liquidação judicial:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
no valor de R$ 55.339,00, em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada,
aplicando-se o regime de competência no recálculo do imposto devido, bem como seja afasta a
incidência tributária sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, onde
geraram os rendimentos recebidos.
A decisão recorrida, em relação a matéria de fundo encontra-se assim
fundamentada (fls. 17/19):
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Até 31/12/2009
O cerne da questão refere-se à controvérsia na forma de tributação dos rendimentos
recebidos de forma acumulada em razão de processo judicial, pois há o
entendimento de que a tributação deveria ser feita levando-se em conta o mês de
competência em que tais rendimentos deveriam ter sido pagos, e não o montante
total recebido após o fim do processo judicial conforme mandava a lei.
Sobre o tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já editou o Parecer PGFN/CRJ
no 287/2009, e o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, autorizando, conforme
permitia art. 19, inciso II e da Lei no 10.522, de 2002, a Fazenda Nacional a não interpor
recursos ou desistir dos já interpostos em ações judiciais envolvendo essa questão, pois
a jurisprudência estava se consolidando contrariamente aos interesses do Fisco no
sentido de que a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração as tabelas e alíquotas
vigentes na época a que se referiam esses rendimentos.
Os referidos atos da PGFN, acima citados, foram editados ante à ausência de
perspectivas na reversão das jurisprudências dos tribunais superiores relativamente à
matéria, as quais eram contrárias à Fazenda Nacional.
Contudo, o STF modificou seu próprio entendimento anterior, passando a reconhecer a
repercussão geral da matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, o
que fez nascer novas perspectivas em favor da tese da Fazenda Nacional.
Por essa razão, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que
suspendeu os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009.
Dessa forma, a tributação dos rendimentos recebidos até 31/12/2009 de forma
acumulada em razão de processo judicial deve ainda ser feita conforme manda o art. 12
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

da Lei no 7.713, de 1988, a partir de quando então essa matéria começou a ser
disciplinada no art. 12-A (artigo incluído pela Lei no 12.350, de 2010) da Lei no 7.713,
de 1988.
Uma vez que, no caso em exame, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
sujeito passivo se deu em ano-calendário anterior a 2010, eles deverão ser
tributados na forma prevista do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização. [grifo nosso]
(...).
A tributação exclusiva na fonte a que se refere o caput do artigo 12-A passou a vigorar a
partir de 28/07/2010, alterando o valor do IRRF a ser retido em relação a forma até
então vigente para esse tipo de rendimento, e o § 7o concedeu a opção desta forma de
tributação aos contribuintes que tivessem recebido os rendimentos em 2010, porém,
para rendimentos recebidos antes dessa data, não é possível recalcular o referido IR nos
mesmos moldes da nova tributação.
Quanto aos rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, esclareça-se que estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão correlacionados não
possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99):
"Ari. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o,
inciso I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;"[grifo nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e o tratamento tributário dados aos rendimentos a que se
refiram: tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Diante do exposto, deve o lançamento ser mantido, sem qualquer reparo.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise do processo, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial, referente ao período de 10/2004 a 06/2006.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2009, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
No que tange aos juros moratórios sobre os valores apurados, decorrentes da
demanda judicial aventada, razão também lhe socorre. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui,
dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720223/2014-11

do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente na
demanda judicial federal movida contra o INSS, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos recebidos, bem como sejam aplicadas as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 36
DF CARF MF
Original